Tribunal: TJES
Processo: 5005458-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005458-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios incluídos em execução fiscal, em razão de cerceamento de defesa no procedimento administrativo fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico correspondente ao valor da CDA. Em juízo de conformação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, reexamina-se a matéria diante da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsistem as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal anteriormente acolhidas; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal permanecem inalteradas, inexistindo fato superveniente apto a modificar o entendimento anteriormente adotado pela Câmara Julgadora.

4. O Tema 1.265 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5. A exclusão do coexecutado não extingue o crédito tributário nem impede sua cobrança integral dos demais responsáveis, circunstância que inviabiliza a utilização do valor total da execução como parâmetro para cálculo da verba honorária.

6. A fixação de honorários sobre o valor integral da execução fiscal em favor de cada coexecutado excluído pode acarretar aumento excessivo dos custos da cobrança tributária e risco de
bis in idem
.

7. O acórdão anteriormente proferido diverge da orientação consolidada pelo STJ ao admitir a fixação da verba honorária em percentual sobre o proveito econômico correspondente ao valor da CDA.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, adota a fixação equitativa dos honorários em valores que variam entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00.

9. O arbitramento dos honorários em R$ 2.000,00 revela-se compatível com a natureza incidental da controvérsia, o grau de zelo profissional, o trabalho desempenhado pelo patrono e a ausência de instrução probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________

Tese de julgamento
: 1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta exclusivamente na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A exclusão do coexecutado da execução fiscal não gera proveito econômico mensurável apto a justificar a fixação de honorários com base no valor integral da CDA ou da execução. 3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC autoriza a adequação do acórdão à tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 01.07.2025 (Tema 1.265); STJ, REsp nº 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.03.2021 (Tema 961); STJ, Tema 1.076; TJES, AI nº 5003053-31.2025.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 19.03.2026; TJES, AI nº 5003945-13.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 22.06.2021; TJES, AI nº 5008857-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5002984-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Desembargadores que integram o Terceiro Grupo das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, proceder com o juízo de retratação e reformar o v. acórdão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005458-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente divergência com o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Especiais n
ºs

2.097.166/PR e 2.109.815/MG

(Tema
1.265
)
.

Na origem, a decisão, com cópia no ID 1702403, consignou que
“A certidão de dívida ativa goza de presunção iuris tantum, ou seja, somente será desconstituída mediante provas robustas, e as provas documentais produzidas nestes autos são suficientes para a formação do meu convencimento sobre o cerceamento de defesa dos sócios Valentim Bassini, Miguel Fernando Bassini e Benedito Antônio da Silva na seara administrativa, gerando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação fiscal”.
Por conseguinte, o Magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
dos agravados na execução fiscal de origem, em razão do cerceamento de defesa no procedimento administrativo fiscal.

Na mesma oportunidade, o juízo de origem, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais da seguinte forma:

“Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

1. 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido ? que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 01133/2004 - até 200 (duzentos salários mínimos);

2. 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

(...).”

Nas razões recursais (ID 1702397), o ente estadual sustenta, em síntese, (i) a necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade tributária dos sócios gerentes/administradores; (ii) a inexistência de ilegitimidade passiva, diante de indícios de formação de grupo econômico estruturado para fraudar o Fisco; e (iii) a redução dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento na equidade, em razão da baixa complexidade da causa e do alegado excesso do valor fixado na sentença.

A Eg. Terceira Câmara Cível desta Corte, no acórdão recorrido (ID 3564490), acolheu as preliminares suscitadas em contrarrazões e conheceu parcialmente do recurso, deixando de apreciar as teses relativas à necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade tributária dos sócios-gerentes/administradores e à alegada inexistência de ilegitimidade passiva fundada em indícios de formação de grupo econômico. Quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, negou provimento ao recurso.

Em seguida, o recorrente opôs embargos de declaração (ID 3844774), os quais, após a apresentação de contrarrazões (ID 4150977), foram rejeitados, conforme acórdão de ID 4500013.

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso especial (ID 4838650), ao qual foram apresentadas contrarrazões (ID 5579602).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido, tendo o recorrente interposto agravo interno, igualmente impugnado por contrarrazões. Posteriormente, o STJ proferiu decisão (ID 18864912, pp. 48/53) reconsiderando o entendimento anterior e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de conformação.

Por meio da decisão de ID 19084738, a Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos, diante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento paradigma (Tema 1.265).

Pois bem. Inicialmente, consigno que as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, arguidas pelos agravados e formalmente acolhidas por esta Eg. Terceira Câmara Cível na oportunidade do julgamento originário (ID 3564490), permanecem absolutamente hígidas, imutáveis e iguais, não havendo nenhuma alteração quanto ao ponto.

Já em relação à controvérsia ora submetida à reapreciação, vislumbra-se que, no acórdão anteriormente lavrado por este Órgão Fracionário, foi negado provimento ao recurso fazendário que buscava a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento dos honorários por equidade. À época, este Colegiado compreendeu que, embora a execução fiscal não tivesse sido extinta em sua integralidade, o acolhimento da exceção de pré-executividade gerava, em favor dos sócios excluídos, proveito econômico nítido e mensurável, correspondente ao montante integral do débito tributário materializado na CDA, do qual foram desonerados.

Invocou-se a orientação firmada no Tema 961 do STJ para justificar o cabimento da verba honorária, ao fundamento de que a exclusão dos excipientes do polo passivo da execução fiscal configuraria proveito econômico mensurável, circunstância que atrairia a incidência do art. 85, § 2º, do CPC e afastaria a fixação por equidade, em observância à ordem decrescente de preferência dos critérios estabelecida pela Corte Superior no Tema 1.076.

Sucede que a matéria foi recentemente revisitada e definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.109.815/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.256), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

(...)
4.
Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.
Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias.
Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.
(...) 8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” -, oportunidade em que se afirmou que
deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios
, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.
9.
Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(STJ. REsp 2109815 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Data do Julgamento 14/05/2025, DJEN 01/07/2025)
(grifei)

Em outras palavras, a
ratio decidendi
firmada no julgado paradigmático foi no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade versa exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva dos excipientes e resulta apenas em sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Confrontando o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível com as diretrizes cogentes fixadas no Tema 1.265/STJ, dessume-se que a adequação do julgado é medida que se impõe por imperativo legal.

Para tanto, ao se examinar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da matéria, verifica-se a adoção de valores fixados, por apreciação equitativa, em patamares que variam entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Senão vejamos:

(...) Ocorre que trata-se de hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços (Vitória), a natureza tributária e importância da causa, o trabalho realizado (exceção de pré-executividade) e o tempo exigido para os seus serviços (exceção de pré-executividade oposta 18/07/2024 e decisão que acolheu a exceção proferida em 17/02/2025). O valor dos honorários fixados deverá ser acrescido de juros de mora mensalmente pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º). Por estas razões,

dou provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais),
valor a ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento. (...)

(TJES. AI 5003053-31.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel.Des. Luiz Guilherme Risso, Julg. 19/03/2026)
(grifei)

______________

(...) Por estas razões, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e
condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
conforme o § 8º, do art. 85, do CPC. (...)

(TJES. AI 5003945-13.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 22/06/2021)
(grifei)

______________

(...) Ante o exposto, no caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão do agravado do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal, que, inclusive, teve sua exceção de pré-executividade rejeitada na origem. Firme em tais considerações, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, LHE DAR PROVIMENTO para
fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
na forma da fundamentação supra e do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. (...)

(TJES. AI 5008857-48.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julg. 14/12/2023)
(grifei)

______________

(...) Reconhecida a legitimidade dos agravantes para oposição de exceção de pré-executividade e tendo a matéria por eles alegada sido acolhida pelo magistrado de primeiro grau, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe em atenção ao princípio da causalidade. Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade dos agravantes para oposição de exceção de pré-executividade e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
(...)

(TJES. AI 5002984-33.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel.Des. Carlos Magno Moulin Lima, Julg. 07/10/2024)
(grifei)

Nesse contexto, considerando que este Egrégio Tribunal, em hipóteses análogas, tem reputado adequados valores inseridos nesse intervalo, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, quantia que se mostra razoável e proporcional à natureza incidental da controvérsia, ao grau de zelo profissional e ao trabalho desempenhado pelo patrono, que logrou êxito em obter o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, sem que houvesse debate probatório extenuante na origem.

Ante o exposto, em
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
reformo o v. acórdão (ID 3564490)
para
CONHECER PARCIALMENT
E
do recurso interposto
E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão originária apenas no capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando sua fixação em percentual sobre o proveito econômico (valor da CDA) e arbitrando-os, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Determino
o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.